Tribunal: CARF
Processo: 11516.722775/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA APLICADA COMO PENALIDADE POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722775/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA
ISOLADA
APLICADA
COMO
PENALIDADE
POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de
repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada
exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser
cancelada.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para a unidade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.476, de 28 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11516.722773/2015-
41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722775/2015-31
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722775/2015-31

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/RF/08, que
considerou improcedente a impugnação intentada contra o lançamento de multa isolada,
formalizado por auto de infração.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Trata-se de auto de infração de multa por compensação indevida (e-fls. [...]), lavrado em
[...] e cientificado à Interessada em [...], relativamente a períodos de apuração [...].
Segundo o auto de infração e o relatório fiscal de e-fls. [...], foi apurado o que se descreve
a seguir.
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
conforme Relatório Fiscal anexo.
O presente processo foi apensado ao processo no [...], que trata do ressarcimento objeto do
PER/DCOMP no [...], cujo julgamento foi pautado para a mesma sessão de julgamento.

Contra o auto de infração, a Interessada apresentou, em [...], a impugnação de e-fls. [...] a
[...], acompanhada da procuração de e-fl. [...].

Inicialmente, a Interessada apresentou “arguição de Inconstitucionalidade da Multa
Aplicada e o paradigma da Repercussão Geral”, reproduzindo voto proferido pelo relator
no julgamento de apelação e reexame necessário, submetidos ao Tribunal Regional
Federal 4a Região.

Esclareceu que a matéria estaria submetida, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a
repercussão geral, declarada no julgamento do RE no 796.939/RS, “que se encontra em
fase de julgamento”.

A seguir, alegou que teria ocorrido a decadência do direito de lançar, em razão do
transcurso do prazo de cinco anos, contados das datas dos fatos geradores. Citou ementa
de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que tratou de decadência no caso de
contribuição previdenciária.

Na sequência, alegou que o lançamento da multa somente poderia ser efetuado após o
julgamento definitivo do auto de infração de que trata o processo no 10983.903.790/2013-
47, acrescentando que o presente lançamento não poderia ser efetuado com base no art.
74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em razão de sua alteração.

É o relatório.

A DRJ/RF/08 assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: [...]

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722775/2015-31

MULTA
POR
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AFASTAMENTO
DE
SUA
APLICAÇÃO
POR
SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO DE
IPI. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO. ÂMBITO DO LITÍGIO.
A matéria relativa ao direito de crédito e de compensação somente pode ser objeto de
litígio no âmbito do respectivo processo e a decisão administrativa lá proferida deve ser
aplicada pela autoridade julgadora ao julgamento da multa por compensação indevida,
não cabendo apreciação da mesma matéria.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Data do fato gerador: [...]

DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA. VIGÊNCIA.
A Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, revogou as
multas isoladas dos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, mantendo a penalidade
do § 17. Tendo em vista as citadas revogações, fez-se necessária nova redação para o §
17. Este ajuste de redação não tem o condão de modificar sua natureza, a ponto de
caracterizar nova penalidade. Destarte, a multa deve ser aplicada para as compensações
indevidas efetuadas a partir da vigência da Lei no 12.249, de 2010, que a instituiu.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo para lançamento da multa por compensação indevida é de cinco anos, contados a
partir do dia do exercício seguinte ao da transmissão da declaração de compensação, ou
da última declaração de compensação retificadora, se for o caso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, assim elaborado :
I – DOS FATOS
II – DA TEMPESTIVIDADE
III – DAS PRELIMINARES

III.I – DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA E DO
PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO

III.II – DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL –
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA APLICADA

IV – DO MÉRITO
IV.I – DA DECADÊNCIA
IV.II - DO VÍCIO DO LANÇAMENTO E DA REDAÇÃO DO DISPOSTO NO §17 DO ART.
74 DA LEI 9.430/96
V – DOS PEDIDOS
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722775/2015-31

É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF, portanto, deve ser aceito.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, deve
ser adotada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, em sede de repercussão
geral
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da
multa objeto do presente litígio, com a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP
NÃO HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722775/2015-31

6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o
lançamento da multa isolada, formalizado por auto de infração.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.477 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722775/2015-31

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para a unidade administrativa cancelar o lançamento da multa
isolada.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 331
DF CARF MF
Original